Tribunal: TJMT
Processo: 1022437-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022437-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LEONARDO DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 933.267.421-34 (EMBARGADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), ALINE SOUSA LUCENA BEZERRA - CPF: 622.350.103-00 (ADVOGADO), JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I - Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Revela-se controvertido o empréstimo bancário liberado em favor do autor, que ao que tudo indica, foi contratado mediante fraude.

III – A manutenção dos descontos possui toda a aptidão de causar prejuízos ao autor, o que não se pode dizer da parte requerida, que certamente poderá retomar os descontos acaso reconhecida a legitimidade dos empréstimos.

IV- A multa diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO
BRADESCO S.A
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de
Inexigibilidade de Débito com Pedido de Reparação de Danos nº1000897-49.2024.8.11.0111
,

ajuizada por
LEONARDO DE OLIVEIRA PIRES
,

deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar

que o requerido
suspenda ou
se abstenh
a
de descontar valores referentes aos eventuais empréstimos em nome da parte autora de números 503507320 e 503507841, até ulterior decisão
do
Juízo.
Fixou

multa
diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da ordem
.

Para tanto, o agravante
sustenta a impossibilidade da concessão da tutela provisória
ao
autor, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Afirma que
não houve

fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação imposta em

sede de decisão interlocutória, assim como está sendo imposta uma

multa
diária
, quando, na verdade, tal obrigação tem periodicidade mensal.

Alega que a multa aplicada ignora o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em razão disso, o valor arbitrado deve ser revisto, a fim de evitar enriquecimento da parte adversa.

Busca a reforma da decisão agravada, para afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado.

Em sua

contra
minuta
,
o
agravad
o
pugnou pelo desprovimento do recurso
(Id.

241293154
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca reformar a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que o requerido suspenda ou se abstenha de descontar valores referentes aos eventuais empréstimos em nome da parte autora de números 503507320 e 503507841, até ulterior decisão do Juízo
, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado, que, ao que tudo indica, foi contratado mediante fraude, tendo o autor buscado resolver a questão pela via administrativa, sem sucesso, contudo.

Como decorre à toda evidência, a manutenção dos descontos na folha de pagamento do autor possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá retomar os descontos em caso de eventual reconhecimento dos empréstimos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS - PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUPOSTA FRAUDE REALIZADA POR TERCEIROS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA.
A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Havendo fortes indícios da existência de fraude na contratação realizada pelo autor, é possível o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos.

(TJMG

-

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.210244-0/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL, julgamento em 24/07/2024, publica
çã
o da s
ú
mula em 25/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SOB PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 300, DO CPC. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO. BOA-FÉ E VEROSSIMILHANÇA.
Presentes os requisitos da tutela de urgência de que trata o artigo 300, do CPC, notadamente pelo depósito judicial da quantia do empréstimo e a probabilidade do alegado direto da autora, de inexistência da contratação do empréstimo consignado, aliada ao perigo de dano, comporta manutenção a decisão liminar que determinou, sob pena de multa, a suspensão dos descontos relativos ao contrato questionado na ação.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0060453-08.2021.8.16.0000 - Laranjeiras do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 29.01.2022)

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se, contudo, que a multa diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

No entanto, razão nenhuma assiste ao agravante quanto à necessidade de se estipular limite temporal ou fixar teto máximo do valor a ser alcançado pela astreinte.

Isso porque a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra a determinação judicial no tempo estipulado.

Cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o magistrado de limitar a periodicidade de aplicação da multa cominatória, reduzindo o valor total, porém, tal análise só poderá ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Ademais, não há que se falar em aplicação da multa por evento, pois embora os descontos sejam mensais, a inobservância da obrigação pode se configurar diariamente, já que as providências para a suspensão dos descontos podem ser tomadas a qualquer momento pelo banco, de modo que a cada dia sem o devido cancelamento, o requerido descumprirá o comando judicial, o que faz incidir a multa.

Por fim, observa-se que a decisão recorrida deixou de mencionar o prazo para cumprimento da determinação. Assim, fixo o prazo de 5 dias a contar da publicação do presente Acórdão.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva, apenas, do patamar da multa arbitrada e do prazo para cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais) e fixar o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024